Tribunal: TJSP
Processo: 1049126-76.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Auxílio-acidente – Cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição – Inadmissibilidade – Benefícios concedidos posteriormente à vigência da Medida Provisória no 1.596, de 10 de novembro 1997, convertida na Lei no 9.528/97 - Súmula 507 do C. STJ – Embargos recebidos para esclarecimentos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049126-76.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLEUDECIMO VIEIRA HEIDERICH, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos recebidos
para esclarecimentos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049126-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1049126-76.2019.8.26.0053/5.
Comarca São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Cleudecimo Vieira Heiderich.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no. 36.235.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Auxílio-acidente

Cumulação com aposentadoria por tempo de contribuição

Inadmissibilidade
Benefícios concedidos posteriormente à
vigência da Medida Provisória no 1.596, de 10 de novembro 1997,
convertida na Lei no 9.528/97 - Súmula 507 do C. STJ Embargos
recebidos para esclarecimentos, sem efeito modificativo.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cleudecimo Vieira Heiderich ao Venerando Acórdão de fls. 149/151, alegando
que o julgado contém contradição no tocante à cumulação dos benefícios de
auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição. Pede, assim, sua
declaração.
2 Nos termos do V. Acórdão trasladado a fls. 89/96, ao
autor foi concedido o benefício de auxílio-acidente a partir da juntada do laudo
pericial aos autos, ou seja, 09.05.2007. Benefício este, contudo, cessado em
razão de ter-lhe sido concedida aposentadoria por tempo de contribuição com
início em 04.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049126-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
O C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do Recurso Especial Repetitivo no 1.296.673/MG, entendeu indevida a cumulação
de aposentadoria e auxílio-acidente quando qualquer um destes benefícios tenha
sido concedido após a entrada em vigor da Lei no 9.528/97.
E em reforço, editou recentemente a Súmula no 507,
verbis: - “A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a
lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997,
observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento
da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho” (destaquei).
Aqui, o auxílio-acidente foi concedido em maio de 2.007 e
a aposentadoria em setembro de 2018. Ou seja, ambos os benefícios foram
outorgados ao autor após a entrada em vigor da Lei 9.528/97.
Destarte, os benefícios concedidos ao segurado são
inacumuláveis.
Inadmissível, por outro lado, o reconhecimento de que a
moléstia que acomete o autor eclodiu antes da vigência da Lei 9.528/97 e que,
portanto, o auxílio-acidente seria vitalício.
Isto porque somente com a realização da perícia médica
em Juízo ficou constatada a incapacidade parcial e permanente do autor para o
trabalho.
Por fim, a questão posta em discussão nestes autos é
diversa da tratada no Recurso Extraordinário no 687.813, Tema 599, não
havendo, pois, que se falar em sobrestamento do feito.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049126-76.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
consignados, recebo os embargos, sem efeito modificativo. Custas na forma da
lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)